Tribunal: TJSP
Processo: 1016273-33.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRA RESIDENTE E DOMICILIADA NA ESPANHA - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário Brasileiro para o julgamento da questão abordada nos autos. – Pretensão da autora de anulação da r. sentença. CABIMENTO: Os limites da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS – PASSAGEIRA RESIDENTE E DOMICILIADA NA ESPANHA - Sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante o reconhecimento da incompetência do Poder Judiciário Brasileiro para o julgamento da questão abordada nos autos. – Pretensão da autora de anulação da r. sentença. CABIMENTO: Os limites da Jurisdição Nacional estão estabelecidos no artigo 21 do CPC. A ação foi proposta em São Paulo, local onde a Companhia ré tem um dos seus escritórios. Convenções de Varsóvia e de Montreal que não afastam a competência da jurisdição brasileira para processar e julgar esta ação indenizatória. Sentença de extinção anulada.

RECURSO PROVIDO.